Tribunal: TJBA
Processo: 8048973-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048973-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: JOAO ANTONIO LIMA TITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PARTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO. NECESSIDADE URGENTE DE TRATAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DO FÁRMACO. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE JUSTIFICA O USO DE MEDICAMENTO INCORPORADO PELO SUS. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO POR FALTA DA MEDICAÇAO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. TEMA 1234 APLICÁVEL PARA AÇÕES AJUIZDAS APÓS SEU JULGAMENTO. DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8048973-92.2024.8.05.0000 e Agravo Interno (id. 72606059), no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII